Tribunal: TJSP
Processo: 2001721-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Decisão que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol contido no art. 1.015, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido."